Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737022-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA RECORRIDO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, tendo em vista a sentença homologatória de transação juntada no ID no 35667843. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007